Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-51.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS DISTINTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da eventual ocorrência de litispendência e continência.
2. A litispendência ocorre com a repetição da demanda anteriormente proposta. Assim, são idênticas as demandas que têm os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil. 2.1. Diante da constatação da ocorrência de litispendência, em tese, deve ser extinta a relação jurídica processual em virtude da ausência de pressuposto processual objetivo de validade, qual seja, a originalidade da demanda.
3. A controvérsia diz respeito à hipotética similitude em relação ao objeto das mencionadas demandas. Como anteriormente exposto, constata-se que a utilidade que o autor, ora apelante, pretendeu obter por meio da sentença na primeira ação é diversa do presente caso. 3.1. Por essa razão, a despeito da inegável identidade de partes e de causa de pedir, mas, à vista da diversidade das providências jurisdicionais pretendidas, deve ser afastada a alegada litispendência.
4. A litigância de má-fé, prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa, o que evidenciaria comportamento desleal ou abusivo, o que não ocorreu no presente caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.